Tribunal: TJMT
Processo: 1018461-49.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018461-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREY GUILHERME DOS SANTOS CALIARE - CPF: 050.602.011-80 (ADVOGADO), ANDREY GUILHERME DOS SANTOS CALIARE - CPF: 050.602.011-80 (PACIENTE), COMARCA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO VALDENIR CALIARE - CPF: 393.844.031-72 (ADVOGADO), LETICIA DA SILVA NENEVE - CPF: 054.484.401-77 (ADVOGADO), LUCIANO ROSA (PACIENTE), ANDREY GUILHERME DOS SANTOS CALIARE - CPF: 050.602.011-80 (IMPETRANTE), LETICIA DA SILVA NENEVE - CPF: 054.484.401-77 (IMPETRANTE), ANTONIO VALDENIR CALIARE - CPF: 393.844.031-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), JOSE ARISTOTELES DA SILVA E SILVA - CPF: 641.380.622-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENI GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 033.290.611-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE PROVAS
– REVOGAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE
– REQUISITOS [ART. 310, INCISO II, ART. 311 E 312] – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA
–

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
–
IMPROCEDÊNCIA
– PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – DENÚNCIA QUE DESCREVE DE FORMA SATISFATÓRIA OS FATOS IMPUTADOS AO PACIENTE NA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não constitui via adequada para o exame aprofundado de provas e para a análise da autoria delitiva, por demandar cognição incompatível com a natureza sumária do remédio constitucional.

Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva fundamentado na garantia da ordem pública, quando demonstrada concretamente a gravidade da conduta imputada ao paciente, que teria agredido sua companheira, em superioridade numérica, com uso de violência física que resultou em fratura e diversas lesões corporais.

A existência de registro criminal anterior por crime da mesma natureza (tentativa de homicídio), bem como os indícios de que o paciente teria agido em comunhão de desígnios com o corréu, são elementos que justificam a manutenção da custódia cautelar como garantia da ordem pública.

É inviável o trancamento da ação penal quando a denúncia descreve fatos que, em tese, constituem crime, contendo elementos mínimos que permitem o exercício do direito de defesa, inexistindo comprovação inequívoca de atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria ou causa de extinção da punibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado com amparo no art. 5°, inc. LXVIII da Constituição Federal e nos art. 647 e 648, do Código de Processo Penal, em benefício de LUCIANO ROSA, quem estaria, em tese, nos autos da ação penal nº. 1000631-97.2025.8.11.0088, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, aqui apontada como coatora.

O paciente foi preso, junto a outro corréu, em 14/4/2025 por força de decreto de prisão preventiva, em virtude de imputação da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, V, c/c § 1º, I, e art. 14, II, todos do Código Penal), por supostamente, em concurso de agentes com José Aristóteles da Silva (vulgo "Zezinho"), haver agredido sua companheira, Roseni Gonçalves de Almeida, com
animus necandi
.

Sustenta as seguintes teses: 1) que não há nos autos provas da autoria e da materialidade delitivas, 2) ausência dos pressupostos da prisão preventiva e

falta de fundamentação idônea do decreto preventivo e 3) trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

Argumenta o acervo probatório até o momento reunido é manifestamente incapaz de sustentar a manutenção da custódia cautelar, por carecer de elementos mínimos de autoria e de dolo específico por parte do paciente.

Sobreleva que a própria vítima, em declarações espontâneas prestadas perante a autoridade policial, atribui as condutas mais violentas exclusivamente ao corréu "Zezinho", isentando expressamente o paciente de qualquer ação dolosa contra a vida.

Explicita ainda, que o paciente prestou socorro à vítima, mobilizou terceiros para buscar auxílio e permaneceu no local até ser abordado pela autoridade policial, já na porta do hospital, o que demonstraria a ausência de intenção de fuga ou de se furtar à responsabilização.

Pede a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. Juntou documentos (ID.291596372, 291596373, 291596374, 291596375, 291596376 e 291596378)

A liminar foi indeferida ante a ausência da juntada da decisão combatida (ID. 293199374)

A informações foram prestadas pela Autoridade Coatora (ID. 296405395)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). ROBERTO APARECIDO TURIN, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (ID. 302024878)

“EMENTA: HABEAS CORPUS – CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (CPP, ART. 312) – IMPERIOSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – AS ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO CRIME SUPRAMENCIONADO CONSTITUI O MÉRITO DA IMPUTAÇÃO, EXIGINDO EXAME DA PROVA DOS FATOS, O QUE É FLAGRANTEMENTE INCABÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE - SE A DENÚNCIA NARRA A CONDUTA TÍPICA PRATICADA PELO PACIENTE, INEXISTINDO DÚVIDAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES AO OFERECIMENTO/RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PERMITINDO AO PACIENTE O EXERCÍCIO DO DIREITO AMPLO DE DEFESA, NÃO HÁ FALAR EM TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em benefício de LUCIANO ROSA, contra ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Acerca da negativa de autoria delitiva, ressalto que o
habeas

corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da
autoria
a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental, assim, afigura-se impertinente a apreciação objetivada neste aspecto.

A propósito, cito o STF:

“O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘
habeas

corpus
’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a
análise
da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes.” (...) (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023, publicado em 13/12/2023).

Assim, o entendimento do Col. STJ:

"[...]A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.(AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022)

Nesse sentido, portanto, o
habeas corpus
não é a via adequada para o revolvimento de fatos e provas, situação que ultrapassa os objetivos da ação mandamental, razão pela qual, a tese não possui a densidade necessária para a concessão da ordem.

Quanto ao tema da ausência dos pressupostos da prisão preventiva e

falta de fundamentação idônea do decreto preventivo transcrevo a decisão prolatada em 14/04/2025:

“...DA REGULARIDADE DO FLAGRANTE O flagrante em relação aos autuados ocorreu em uma das modalidades previstas no art. 302 do CPP, uma vez que a polícia civil recebeu informações de que uma mulher havia dado entrada no Hospital Municipal, alegando ter sido vítima de violência doméstica. Na mesma oportunidade, a equipe de investigadores se deslocou para o hospital e depararam-se com a vítima apresentando diversos ferimentos pelo corpo, inclusive havia uma fratura em um dos braços, além de estar totalmente abalada emocionalmente, chorando e relatando que fora agredida e esfaqueada por seu companheiro, identificado como Luciano Rosa, e por um segundo indivíduo conhecido apenas pelo apelido de “Zezinho”. Diante dessas informações, os investigadores iniciaram as buscas pelos suspeitos, tendo encontrado Luciano Rosa do lado de fora da unidade de saúde, onde lhe foi dada voz de prisão. Após, a equipe se dirigiu até a fazenda onde “Zezinho” estaria trabalhando e, durante a abordagem, este afirmou não conhecer ninguém com esse nome e se apresentou como vulgo “Maranhão”, negando ser conhecido por “Zezinho”, porém, a equipe policial realizou a devida verificação documental, confirmando tratar-se de José Aristóteles Da Silva e Silva, momento em que lhe foi dada voz de prisão. Verifico, ainda, que o disposto nos art. 304 e 306 do CPP também foram respeitados. Diante do exposto, não verifico vícios formais ou materiais que ensejem nulidade do ato, razão pela qual HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE dos custodiados.

DA NECESSIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA Inicialmente, é necessário salientar que, nos termos do art. 310, do Código de Processo Penal, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I – relaxar a prisão ilegal; II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Ademais, é sabido que toda prisão cautelar, por ser medida excepcional, impõe demonstração inequívoca da necessidade e da utilidade da medida para o processo, devendo o juiz declinar as condições de admissibilidade do art. 313 e os pressupostos cautelares do art. 312, ambos do Código de Processo Penal. Ou seja, a prisão preventiva somente é aceita quando presentes o “fumus comissi delicti” (existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), o “periculum libertatis”, traduzido pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e quando se revelarem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, ficando claro que a prisão preventiva é a “ultima ratio” (última opção), devendo ser preservado o direito à liberdade. No caso em tela, nota-se que a materialidade dos delitos inicialmente imputados e os indícios de autoria encontram-se devidamente configurados, conforme se observa do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, declarações colhidas em sede policial, exame de corpo de delito e fotografia da vítima aparentando lesões pelo corpo. Presente, portanto, o “fumus comissi delicti”. Inclusive, retira-se do depoimento da vítima ROSENI GONCALVES DE ALMEIDA prestado em sede policial que: “(...) Que convive com LUCIANO há aproximadamente 09 anos e não tem filhos em comum; Que no dia de ontem por volta das 16:00 estava na fazenda onde seu companheiro trabalha e em dado momento seu companheiro chegou juntamente com o amigo dele, conhecido pela alcunha de ZEZINHO e ambos estavam embriagados; Que a declarante diz ter visto ZEZINHO urinando dentro de casa e o corrigiu, dizendo que não era lugar de mijar dentro de casa, pois lá era uma casa de família; Que ZEZINHO e LUCIANO passaram a xingar a declarante de puta e rapariga e a agrediram com cabo de vassoura; Que ZEZINHO pegou uma faca que estava na parede, próximo a pia da cozinha e veio em direção a declarante; Que está com o dedo indicador da mão esquerda cortada de faca; Que no momento em que foi desviar de uma das agressões e colocou o braço em frente ao seu rosto, foi atingida pelo cabo de vassoura e está com o braço quebrado; Que diz ter corrido e subido as escadas em direção ao quarto que fica no andar de cima e quando entrou no cômodo, ZEZINHO chegou atrás e dizia: agora você vai ver, agora você está fudida e vai ter que dar pra mim; Que diz ter ficado apavorada e dizia que não ia ficar com ZEZINHO, pois nem Com LUCIANO está tendo relação sexual; Que ZEZINHO derrubou a declarante em cima da cama e tirou sua calcinha; Que a declarante estava vestida com um vestido; Que conseguiu pegar sua bolsa e desceu as escadas correndo indo em direção à casa do vizinho NENÊ; Que ZEZINHO ligou a camionete dele e foi até a casa de NENÊ, chegando no local antes mesmo da declarante; Que DIANA, esposa de NENÊ socorreu a declarante e mandava ZEZINHO ir embora, o qual saiu somente depois de DIANA ameaça-lo; Que DIANA pediu ajuda a um vizinho o qual trouxe a declarante até o hospital, onde está internada até o dia de hoje; Que ainda está sem sua roupa íntima; Que ZEZINHO possui uma camionete hillux de cor cinza, com carroceria de madeira; Que ZEZINHO já tinha tentado relacionamento amoroso com a declarante, porém esta sempre negou; Que ZEZINHO é usuário de drogas e sempre frequenta a fazenda onde a declarante e LUCIANO moram; Que foi agredida tanto por ZEZINHO, quanto por LUCIANO, os quais são muito amigos e a declarante diz que percebe que LUCIANO obedece as ordens de ZEZINHO; Que perguntado se já foi agredida por LUCIANO em outra ocasião, a declarante disse que somente uma vez e há muito tempo; Que sente dor no corpo inteiro e tem vários ferimentos; (...)” - destaquei.

Corrobora ainda com as declarações da vítima, os relatos de seu filho AELSON GONÇALVES DE ALMEIDA, onde informou ter presenciado, no dia anterior aos fatos, os custodiados xingando a sua mãe durante uma divisão de peixes que haviam pescado. Além disso, narrou ainda que em contanto com uma vizinha da fazenda, esta teria informado que “se não tivesse ajudado ROSENI, os suspeitos tinham lhe matado”.

Quanto ao periculum libertatis, pelos elementos de prova produzidos nos autos, verifico que a segregação cautelar se mostra como medida necessária, a fim de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, considerando, especialmente, a gravidade da conduta dos agentes que teriam agredido a vítima com um cabo de vassoura, além de estarem em número superior (duas pessoas contra uma), fato esse que provocou diversas lesões na vítima, conforme se observa da fotografia anexada em id. 190644542, bem como pelo exame de corpo de delito anexado em id. 190666435.

Além disso, em consulta aos sistemas vinculados, verifiquei que o custodiado LUCIANO ROSA já foi condenado por pelo crime de tentativa de homicídio, porém, teve a sua pena extinta pela prescrição - autos n. 0004146-43.2006.811.0018. Já com relação ao custodiado JOSE ARISTOTELES DA SILVA E SILVA, este informou durante esta audiência que já foi condenado anteriormente por crime de violência doméstica e, além disso, verifiquei que este responde a outras duas ações penais, sendo que uma delas é referente ao crime de estupro de vulnerável.

Diante dessas circunstâncias, tenho que a segregação cautelar se mostra como medida necessária, uma vez que a atitude dos custodiados revelam que estes são pessoas perigosas, pois, além de possuírem outras condenações por crimes que envolvem violência contra pessoas, não hesitaram em agredir a vítima mesmo estando em número superior (duas pessoas contra uma) e ainda, utilizaram-se de uma faca e um cabo de vassoura.

Corroborando, segundo relatos do filho da vítima, ao conversar com a vizinha que teria socorrido a sua mãe, esta lhe informou que, caso não tivesse ajudado a Sra. Roseni, os custodiados poderiam ter lhe matado.

Como se sabe, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. Assim, demonstrado o requisito da garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração de crimes da mesma natureza, entendo que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é a medida que se mostra mais adequada, além de ser extremamente necessária.

Deste modo, nos termos dos art. 310, inciso II, art. 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante dos custodiados JOSE ARISTOTELES DA SILVA E SILVA e LUCIANO ROSA (FLAGRANTEADO), em prisão preventiva. Expeça-se os mandados de prisão, devendo ser devidamente incluído no BNMP.”

Em análise típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

É cediço, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“[...]Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Assegurar a aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710)”.

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão portanto consubstanciada nos art. 310, inciso II, art. 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ficaram devidamente evidenciados no auto de prisão em flagrante [Id 191317927], no boletim de ocorrência [Id 191317928] e no laudo pericial [Id 191318300].

Acerta do trancamento objetivado pelo impetrante, tenho que não comporta amparo, em especial, porque a denúncia encartada na ação penal correlata narra que o paciente foi denunciado pelo crime de homicídio tentado qualificado pois, em tese, agrediu fisicamente a vítima utilizando um cabo de vassoura, causando-lhe fratura no braço direito e diversos hematomas. Na sequência, o corréu desferiu golpes de arma branca contra a ofendida, causando-lhe as lesões descritas no laudo de Id 191659415, além de ter tentado estuprá-la [Id 192340455 da ação penal de origem].

Portanto, se a denúncia narra a conduta típica praticada pelo paciente, inexistindo dúvidas acerca da existência de indícios suficientes ao oferecimento/recebimento da denúncia, permitindo ao paciente o exercício do direito amplo de defesa, não há falar-se em trancamento da ação penal. Cito o seguinte entendimento do Col. STJ:

"[...] Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o trancamento do processo em habeas corpus, por ser medida excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade, situações estas que não constato caracterizadas na espécie.[...]”
(AgRg nos EDcl no RHC 91.276/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020)

Avançando o tema, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

“[...]Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) - DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 16/03/2015”.(AgRg no HC n. 742.579/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia
cautelar
, não há que se
falar
em
aplicação
das
medidas

cautelares

previstas
no artigo
319
do Código de Processo
Penal
, por se mostrarem
inadequadas
e
insuficientes
para
garantia
da
ordem

pública
.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (ID.296405395)

“Como mencionado, cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Luciano Rosa, preso preventivamente em virtude de imputação da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, V, c/c § 1º, I, e art. 14, II, todos do Código Penal), por supostamente, em concurso de agentes com José Aristóteles da Silva (vulgo "Zezinho"), ter agredido sua companheira, Roseni Gonçalves de Almeida, com animus necandi. Como noticiado por Vossa Excelência, a defesa do paciente, em suas razões, asseverou que, o acervo probatório até o momento reunido é manifestamente incapaz de sustentar a manutenção da custódia cautelar, por carecer de elementos mínimos de autoria e de dolo específico por parte do paciente. Argumentam que a própria vítima, em declarações espontâneas prestadas perante a autoridade policial, atribui as condutas mais violentas exclusivamente ao corréu "Zezinho", isentando expressamente o paciente de qualquer ação dolosa contra a vida. Explicita ainda, que o paciente prestou socorro à vítima, mobilizou terceiros para buscar auxílio e permaneceu no local até ser abordado pela autoridade policial, já na porta do hospital, o que demonstraria a ausência de intenção de fuga ou de se furtar à responsabilização. Pois bem.

Extrai-se da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado (autos n. 1000606-84.2025.8.11.0088): (...) Inicialmente, é necessário salientar que, nos termos do art. 310, do Código de Processo Penal, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I – relaxar a prisão ilegal; II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Ademais, é sabido que toda prisão cautelar, por ser medida excepcional, impõe demonstração inequívoca da necessidade e da utilidade da medida para o processo, devendo o juiz declinar as condições de admissibilidade do art. 313 e os pressupostos cautelares do art. 312, ambos do Código de Processo Penal. Ou seja, a prisão preventiva somente é aceita quando presentes o “fumus comissi delicti” (existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), o “periculum libertatis”, traduzido pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e quando se revelarem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, ficando claro que a prisão preventiva é a “ultima ratio” (última opção), devendo ser preservado o direito à liberdade. No caso em tela, nota-se que a materialidade dos delitos inicialmente imputados e os indícios de autoria encontram-se devidamente configurados, conforme se observa do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, declarações colhidas em sede policial, exame de corpo de delito e fotografia da vítima aparentando lesões pelo corpo. Presente, portanto, o “fumus comissi delicti”. Inclusive, retira-se do depoimento da vítima ROSENI GONCALVES DE ALMEIDA prestado em sede policial que: “(...) Que convive com LUCIANO há aproximadamente 09 anos e não tem filhos em comum; Que no dia de ontem por volta das 16:00 estava na fazenda onde seu companheiro trabalha e em dado momento seu companheiro chegou juntamente com o amigo dele, conhecido pela alcunha de ZEZINHO e ambos estavam embriagados; Que a declarante diz ter visto ZEZINHO urinando dentro de casa e o corrigiu, dizendo que não era lugar de mijar dentro de casa, pois lá era uma casa de família; Que ZEZINHO e LUCIANO passaram a xingar a declarante de puta e rapariga e a agrediram com cabo de vassoura; Que ZEZINHO pegou uma faca que estava na parede, próximo a pia da cozinha e veio em direção a declarante; Que está com o dedo indicador da mão esquerda cortada de faca; Que no momento em que foi desviar de uma das agressões e colocou o braço em frente ao seu rosto, foi atingida pelo cabo de vassoura e está com o braço quebrado; Que diz ter corrido e subido as escadas em direção ao quarto que fica no andar de cima e quando entrou no cômodo, ZEZINHO chegou atrás e dizia: agora você vai ver, agora você está fudida e vai ter que dar pra mim; Que diz ter ficado apavorada e dizia que não ia ficar com ZEZINHO, pois nem Com LUCIANO está tendo relação sexual; Que ZEZINHO derrubou a declarante em cima da cama e tirou sua calcinha; Que a declarante estava vestida com um vestido; Que conseguiu pegar sua bolsa e desceu as escadas correndo indo em direção à casa do vizinho NENÊ; Que ZEZINHO ligou a camionete dele e foi até a casa de NENÊ, chegando no local antes mesmo da declarante; Que DIANA, esposa de NENÊ socorreu a declarante e mandava ZEZINHO ir embora, o qual saiu somente depois de DIANA ameaça-lo; Que DIANA pediu ajuda a um vizinho o qual trouxe a declarante até o hospital, onde está internada até o dia de hoje; Que ainda está sem sua roupa íntima; Que ZEZINHO possui uma camionete PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ARIPUANÃ hillux de cor cinza, com carroceria de madeira; Que ZEZINHO já tinha tentado relacionamento amoroso com a declarante, porém esta sempre negou; Que ZEZINHO é usuário de drogas e sempre frequenta a fazenda onde a declarante e LUCIANO moram; Que foi agredida tanto por ZEZINHO, quanto por LUCIANO, os quais são muito amigos e a declarante diz que percebe que LUCIANO obedece as ordens de ZEZINHO; Que perguntado se já foi agredida por LUCIANO em outra ocasião, a declarante disse que somente uma vez e há muito tempo; Que sente dor no corpo inteiro e tem vários ferimentos; (...)” - destaquei. Corrobora ainda com as declarações da vítima, os relatos de seu filho AELSON GONÇALVES DE ALMEIDA, onde informou ter presenciado, no dia anterior aos fatos, os custodiados xingando a sua mãe durante uma divisão de peixes que haviam pescado. Além disso, narrou ainda que em contanto com uma vizinha da fazenda, esta teria informado que “se não tivesse ajudado ROSENI, os suspeitos tinham lhe matado”. Quanto ao periculum libertatis, pelos elementos de prova produzidos nos autos, verifico que a segregação cautelar se mostra como medida necessária, a fim de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, considerando, especialmente, a gravidade da conduta dos agentes que teriam agredido a vítima com um cabo de vassoura, além de estarem em número superior (duas pessoas contra uma), fato esse que provocou diversas lesões na vítima, conforme se observa da fotografia anexada em id. 190644542, bem como pelo exame de corpo de delito anexado em id. 190666435. Além disso, em consulta aos sistemas vinculados, verifiquei que o custodiado LUCIANO ROSA já foi condenado por pelo crime de tentativa de homicídio, porém, teve a sua pena extinta pela prescrição - autos n. 0004146-43.2006.811.0018. Já com relação ao custodiado JOSE ARISTOTELES DA SILVA E SILVA, este informou durante esta audiência que já foi condenado anteriormente por crime de violência doméstica e, além disso, verifiquei que este responde a outras duas ações penais, sendo que uma delas é referente ao crime de estupro de vulnerável. Diante dessas circunstâncias, tenho que a segregação cautelar se mostra como medida necessária, uma vez que a atitude dos custodiados revelam que estes são pessoas perigosas, pois, além de possuírem outras condenações por crimes que envolvem violência contra pessoas, não hesitaram em agredir a vítima mesmo estando em número superior (duas pessoas contra uma) e ainda, utilizaramse de uma faca e um cabo de vassoura. Corroborando, segundo relatos do filho da vítima, ao conversar com a vizinha que teria socorrido a sua mãe, esta lhe informou que, caso não tivesse ajudado a Sra. Roseni, os custodiados poderiam ter lhe matado. Como se sabe, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. Assim, demonstrado o requisito da garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração de crimes da mesma natureza, entendo que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é a medida que se mostra mais adequada, além de ser extremamente necessária Deste modo, nos termos dos art. 310, inciso II, art. 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante dos custodiados JOSE ARISTOTELES DA SILVA E SILVA e LUCIANO ROSA (FLAGRANTEADO), em prisão preventiva. (...)”

Percebe-se que a decisão que decretou a custódia cautelar foi fundamentada com base na garantia da ordem pública e em razão da periculosidade dos agentes, pois, além de possuírem outras condenações por crimes que envolvem violência contra pessoas, não hesitaram em agredir a vítima mesmo estando em número superior (duas pessoas contra uma) e ainda, utilizaram-se de uma faca e um cabo de vassoura.

Além disso, extrai-se dos autos da ação penal (1000631-97.2025.8.11.0088) que a vítima foi brutalmente agredida, sofrendo diversas lesões de natureza gravíssima pelo corpo e, até então, os indícios apontam que as agressões foram perpetradas por dois indivíduos (o paciente e outro), em situação de manifesta superioridade numérica, o que aumentou significativamente o risco e a intensidade da violência empregada.

Ressalte-se, ainda, que o paciente era companheiro da vítima, vínculo este que impunha a ele especial dever de cuidado, zelo e proteção. No entanto, ao revés do que se espera de quem detém tal relação, há indícios de que o paciente participou ativamente das agressões, contribuindo de forma decisiva para o desfecho violento, em clara violação à integridade física e à dignidade da vítima, que se encontrava em situação de vulnerabilidade.

Assim, a argumentação defensiva quanto à eventual ausência de dolo ou de participação direta do paciente não encontra respaldo suficiente nos autos até o presente momento. Os elementos de prova indicam, ao menos em tese, a coautoria nas agressões, sendo prematuro afastar sua responsabilidade penal nesta fase processual, de cognição sumária, sendo este, inclusive, o entendimento deste magistrado ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente recentemente.

No mais, extraio da presente ação penal que, o feito se encontra concluso para designação de audiência de instrução e julgamento, que será analisado o quanto antes, eis que se trata de processo de réu preso.

Estas são as informações que este Juízo entende pertinentes para esclarecimento do feito, permanecendo à disposição para outros esclarecimentos que Vossa Excelência entenda necessários.”

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
manejado

em favor

Luciano Rosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025